Tribunal: STF
Processo: RE 87187
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
PROVA TESTEMUNHAL. ARTS. 401 E 402, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
E ADMISSIVEL A PROVA TESTEMUNHAL DE AVENCA, RESULTANTE
NECESSARIAMENTE DE FATOS ANTERIORES, DEMONSTRADOS DOCUMENTALMENTE,
QUE CONSTITUEM, RELAÇÃO AQUELA, COMECO DE PROVA POR ESCRITO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.